Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA FORA DA MÉDIA OBSERVADA PARA O IMÓVEL. INSPEÇÕES E PERÍCIA TÉCNICA. REGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA NO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA CONSTATADA. DEVER DE PAGAMENTO DO VALOR FATURADO.
1 – Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais.
2 – Colacionada aos autos prova técnica pela parte ré, contra a qual a apelada não opôs dúvida fundamentada, constatou-se, sob parâmetros técnicos, a completa normalidade no funcionamento do hidrômetro. Descartado, então, o seu mau funcionamento, o registro do volume de água consumido na fatura meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, no patamar de 671 m3 e 176m3, respectivamente, somente ocorreu pela efetiva utilização do serviço no montante apurado.
3 – Outras causas como torneiras abertas ou mal fechadas, a má gestão da água, dentre outras várias possibilidades, inclusive a de vazamento nas instalações hidráulicas do imóvel, podem ter dado causa ao consumo de água destoante da média. Contudo, a apuração desses fortuitos internos não é de responsabilidade da ré, nem mesmo os possíveis vazamentos no interior do imóvel (art. 63 do Decreto Distrital no 26.590/2006).
4 – Não verificada a existência de conduta ilícita pela concessionária de serviços públicos, são improcedentes os pedidos de revisão de faturas e compensação por dano moral.
5 – Apelação conhecida e provida.